Tribunal: TJDFT
Processo: 0720884-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEVEDOR NÃO LOCALIZADO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA. AUTOR DILIGENTE. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS PROCESSUAIS. DECISÃO MANTIDA.
1. A citação por edital se processou com estrita obediência aos requisitos legais, objetivando alcançar a sua finalidade essencial de formar a relação jurídica processual para que o réu fosse localizado e pudesse promover a sua defesa e o cumprimento dos atos processuais.
2. A prescrição intercorrente resta configurada quando, iniciado o processo, o autor queda-se inerte, de forma contínua e reiterada, por lapso de tempo suficiente para o esvaziamento de sua pretensão, ou seja, é verificada em casos de negligência e omissão do autor quanto à prática de atos que lhe incumbem.
3. Recurso não provido. Unânime.